Tribunal: CARF
Processo: 16045.000397/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000397/2008-19
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.926 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
MUBEA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte. Vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, que o
conhecia.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Mario Hermes Soares Campos,
Marcelo Milton da Silva Risso, Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado), Regis Xavier Holanda (Presidente em
Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento (DEBCAD no 37.161.302-7) para cobrança das
contribuições sociais sobre os serviços prestados por pessoa jurídica (retenção de 11% sobre os
serviços)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000397/2008-19
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.926 - CSRF/2a Turma
Processo no 16045.000397/2008-19

O relatório fiscal encontra às fls. 25/27.
Impugnado o lançamento às fls. 33/41, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campinas/SP julgou-o procedente. (fls. 103/106).
De sua vez, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Seção não conheceu do
recurso voluntário de fls. 115/123 por meio do acórdão 2301-009.068 - fls. 133/135.
Não conformado, o sujeito passivo apôs Embargos de Declaração às fls. 145/155,
suscitando contradição e omissão no acórdão de recurso voluntário, tendo sido rejeitado pelo
presidente da turma embargada às fls. 159/162.
Ainda inconformado, interpôs Recurso Especial às fls. 172/181, pugnando, ao
final, pela reforma do acordão e cancelamento da exigência fiscal.
Em 30/11/21 - às fls. 224/228 - foi dado parcial seguimento ao recurso do
contribuinte, para que fosse rediscutida a matéria “regularidade da representação processual”.
Não foi dado seguimento quanto à matéria “extinção do voto de qualidade – art. 19-E da Lei no
10.522/2002”.
Intimada do recurso interposto em 28/2/22 (processo movimentado em 28/1/22 –
fls. 236), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas em 31/1/22 (fl. 244), às fls.
237/243, propugnando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Sujeito Passivo tomou ciência do despacho que rejeitara seus embargos
tempestivos em 25/8/21 (fl. 169) e apresentou seu recurso especial tempestivamente em
8/9/21. Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “regularidade da representação processual”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
CONHECIMENTO. SIGNATÁRIO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE MANDATO.
Não se conhece do recurso apresentado por pessoa que, no momento da sua
interposição, não possuía poderes para a prática do ato em nome do contribuinte.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em não conhecer do recurso.
Vencidos os conselheiros Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de
Castro e Mauricio Dalri Timm do Valle que votaram por conhecer do recurso.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.926 - CSRF/2a Turma
Processo no 16045.000397/2008-19

Do conhecimento.
Como dito, a discussão dos autos cinge-se à validade da representação processual
quando da interposição do recurso voluntário.
Salientou o colegiado a quo que à época da interposição do recurso (6/1/09), as
signatárias Alexandra e Fernanda não possuíam instrumento de representação nos autos.
E assim descreveu a situação:
De fato, o instrumento de outorga que constava dos autos (e-fl. 45) até a apresentação
do recurso voluntário, cujo outorgado era Édson Nascimento Gonçalves, indicava que o
mandato nele expresso valeria até 31/12/2008, sendo automaticamente revogado após
essa data. Os poderes constantes daquele instrumento foram substabelecidos Alexandra
de Barros Melo (e-fl. 44), uma das signatárias do recurso, mas o substabelecimento já
não tinha validade após a expiração do prazo da procuração originária.
Intimado a regularizar a representação processual (e-fl. 126), o recorrente apresentou 1)
procuração, datada de 01/01/2009, em que nomeara, novamente, Édson Nascimento
Gonçalves como seu procurador (e-fl. 129), e 2) instrumento particular (e-fl. 130),
datado de 15/01/2009, em que Édson Nascimento Gonçalves substabelecera os poderes
de representação às duas signatárias.
Como se pode notar da dinâmica acima, as duas signatárias do recurso não
possuíam poderes para tanto.
Consta dos autos procuração outorgada pela autuada à pessoa do Sr Edson
Nascimento Gonçalves em 31/12/2007, com validade até 31/12/2008, “revogando-se
automaticamente após esta data” (vide fls. 45)
Este mesmo outorgado substabeleceu seus poderes, com reservas, a outros
advogados, dentre eles, à Dra. Alexandra De Barros Mello em 26/9/08.
Com o vencimento da procuração em 31/12/08, o substabelecimento de
setembro/08 fora igualmente revogado naquela data, fazendo com que – na apresentação do
recurso em 6/1/09 - não possuíssem mais poderes para fazê-lo.
Intimada a regularizar a representação, na forma do que preconiza a Súmula
CARF 1291, a autuada apresentou nova procuração em instrumento particular datada de
1o/01/2009, conferindo poderes ao mesmo Sr. Edson Nascimento Gonçalves, que somente em
15/1/09, após a apresentação do recurso, substabeleceu seus poderes às signatárias do recurso
voluntário.
Com isso, a rigor, houve, seja no cenário original, seja no decorrente da
intimação, a prática de atos processuais no período em que havia um vácuo de representação em
relação às signatárias, que foi de 31/12/2008 a 15/01/2009, situação essa assaz diferente da dos
paradigmas. Vejamos:

1 Súmula CARF 129
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser intimado a sanar o defeito antes da
decisão acerca do conhecimento do recurso administrativo.

Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.926 - CSRF/2a Turma
Processo no 16045.000397/2008-19

1803-001.966.
Aqui, teria havido a outorga de poderes para os subscritores da impugnação por
sócio que não exercia a administração da autuada. Na sequência, no intuito de regularizar a
representação, o então administrador outorgou poderes a apenas um dos signatários da
impugnação, além de a outorga ter se dado após a data da interposição do recurso. Confira-se:
[...]
Ocorre que, além da excessiva intempestividade no cumprimento da intimação, a
procuração juntada, além de não conceder poderes à advogada Renata Afonso Godinho,
que assinou a impugnação, foi outorgada em 26 de junho de 2012, não retroagindo seus
poderes a 28 de fevereiro de 2011, data da apresentação da impugnação, para validá-la.
101-96.713
Já nesse outro caso, fora identificado vício na representação da procuradora que
teria, em conjunto com um sócio administrador da interessada, subscrito a manifestação de
inconformidade. A questão é que esta mandatária teria recebido poderes de um sócio
administrador e de outro não administrador, sendo que a outorga de procuração competiria a,
dentre outros, 2 sócios administradores. O fragmento a seguir bem resume o caso:
No presente caso, a Manifestação de Inconformidade apresentada às fls. 109/112, foi
assinada pelo Diretor Hélio Antônio Moreira e pela a Procuradora Sônia Pinheiro
Gonzaga de Lima Vieira.
Sobre a regularidade da procuração de fls. 51, outorgada a Sônia Pinheiro Gonzaga de
Lima Vieira, não obstante haver sido outorgada por um Diretor e um sócio da pessoa
jurídica, entendo que dita irregularidade foi sanada com a Procuração de fls. 129,
apresentada com o recurso, outorgando à mesma procuradora poderes para representar a
contribuinte nos autos do presente processo administrativo, devidamente assinada por
dois diretores, conforme exige o Contrato Social da empresa.
Note-se, portanto, que embora esteja em discussão a temática da representação da
autuada/interessada, a questão que se mostra presente é que, enquanto no recorrido o vício teria
se dado no substabelecimento de um procurador não sócio para outra procuradora não sócia, nos
paradigmáticos, o vício considerado sanado repousou na representação outorgada pelo próprio
outorgado/interessado aos subscritores das defesas. Com isso, penso que a aferição da
manifestação de vontade emanada pelo sujeito passivo naqueles casos restou de fácil percepção
dada a relação direta entre aquele e os signatários das defesas, e que, s.m.j, não se pode dizer o
mesmo do caso em tela, motivo pelo qual, a ausência de similitude fática acabou, a meu ver, de
impedir a demonstração do dissenso interpretativo.
Forte no exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.926 - CSRF/2a Turma
Processo no 16045.000397/2008-19

Fl. 250
DF CARF MF
Original